Tribunal: TJPA
Processo: 0015153-66.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015153-66.2016.8.14.0028

APELANTE: WILLIAMES SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0015153-66.2016.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: WILLIAMES SILVA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO.
ART. 157, §2º, I E II, DO CP
(REDAÇÃO ANTIGA). PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. USO DE ARMA MANTIDO.
EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0015153-66.2016.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: WILLIAMES SILVA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
WILLIAMES SILVA PEREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, I, e II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 4642735), que em 12/08/2016, por volta das 09h, na Folha 23, Quadra 14, Lote 12, Bairro Nova Marabá, o Apelante juntamente com um indivíduo, trafegava em uma motocicleta, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, surpreenderam a vítima e subtraíram um aparelho celular.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4642437), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4642738) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, bem como requer a exclusão das majorantes pelo uso de arma e concurso de agentes.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 4642738).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 4642739).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio do depoimento da ofendida Edith Aparecida Costa Viana, que declarou em juízo que caminhava em via pública, momento em que foi abordada pelo Apelante e um comparsa em uma motocicleta e, munidos com uma arma de fogo exigiram a entrega de sua bolsa e seu aparelho celular, tomando rumo incerto após cometerem o delito (Id. 4643047).

A testemunha Leonardo Vinicius da Conceição Lobo, declarou que recebera notícias sobre alguns casos de roubo praticados naquela mesma região e que a forma de agir era idêntica, sendo a motocicleta utilizada pelos criminosos identificada. Após diligências, ele e os agentes lograram êxito em capturar o Recorrente (Id. 4643044).

Em depoimento perante o juízo, o Apelante confessou a prática delituosa, negando se encontrar na companhia de outro indivíduo e o uso de arma de fogo (Id. 4643043).

Conforme se verifica dos autos, a ofendida foi firme em seu depoimento perante a autoridade policial, tendo reconhecido o Apelante como autor da ação criminosa, bem como narrou com riqueza de detalhes como ocorreu o fato.

A materialidade do delito vem confirmada pelos Autos de Apreensão e Apresentação, Prisão em Flagrante, bem como pelos demais documentos trazidos aos autos tanto na fase inquisitorial como judicial.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a referida negativa torna-se isolada pelo conjunto probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo apelante.

2.

Da exclusão da majorante do uso de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão de arma em posse do Apelante.

Contudo, o entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)”

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, a vítima relatou a presença de arma por ocasião da efetivação do delito em questão.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima, não havendo como acolher o pleito recursal.

3. Da exclusão da majorante por concurso de agentes.

Irresignado o Apelante pugna pela exclusão da majorante de concurso de agentes, ante a ausência de comprovação nos autos.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos do processo, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através do
depoimento em Juízo da vítima e das testemunhas.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código
Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023